Tribunal: STF
Processo: ARE 1499832
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XXXV, XLVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 660, 182 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA DIRETA A NORMA CONSTITUCIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.